Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-13.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Sentença que condenou a ré à repetição dos valores cobrados a título de taxas condominiais exigidos antes da tradição – Insurgência da ré – Descabimento – Responsabilidade pelas taxas condominiais que é da alienante, enquanto não entregue a posse ao adquirente – Cláusula contratual que determina a transferência anterior da obrigação que viola o Código de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Sentença que condenou a ré à repetição dos valores cobrados a título de taxas condominiais exigidos antes da tradição – Insurgência da ré – Descabimento – Responsabilidade pelas taxas condominiais que é da alienante, enquanto não entregue a posse ao adquirente – Cláusula contratual que determina a transferência anterior da obrigação que viola o Código de Defesa do Consumidor - Precedentes desta E. Câmara – Sentença mantida - Recurso desprovido.